Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
FAZENDA. tutela de urgência consistente no SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE COMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO (SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO). Agravo de instrumento CONTRA a DECISÃO de indeferimento da medida no juízo originário. AGRAVO INTERNO CONTRA A manutenção do mesmo entendimento jurídico EM GRAU REVISIONAL (MONOCRÁTICO). no momento processual, NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS OS REQUISITOS AO IMEDIATO DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Insurgência de LINCOLN DINIZ contra decisão do Juizado Especial da Fazenda (processo 0734023-76.2021) de indeferimento da tutela antecipatória consistente na “suspensão do processo administrativo aberto número (processo 055.013413/2014) e, com isso, ordenar a imediata suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses da CNH do autor inscrito no registro de 00085055325 DF” (agravo de instrumento), e contra a decisão de indeferimento da liminar em grau revisional (agravo interno).
II. O agravante sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito residiria na patente nulidade do Auto de Infração (não realizado o Auto de Constatação). Nas palavras por ele aviadas: (a) “conforme descrito pelo agente de trânsito no auto de infração, o agravante DECLINOU TER INGERIDO BEBIDA ALCOOLICA, equivocadamente, o juízo acima descrito entendeu que o verbo declinar significa informar. O agravante NEGOU COM VEEMÊNCIA ter ingerido bebida alcoólica para o agente de trânsito, o que foi descrito no auto de infração”; (b) “Ficou comprovado nos autos que o agente de trânsito não realizou o auto de constatação”; (c) “deveria ter sido submetido à análise do seu estado pelo agente de trânsito, conforme Resolução n. 432/CONTRAN”; (d) “o incidente de uniformização que gerou o Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, tendo como Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539, foi claro em distinguir as condutas previstas no artigo 165 do CTB (ARTIGO ESTE PELO QUAL O AGRAVANTE RESPONDE) e o artigo 165 – A DO MESMO DIPLOMA LEGAL”. Afirma que o perigo de dano estaria presente, diante da abertura de processo administrativo para suspensão do direito de dirigir. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência.
III. O cerne da controvérsia residiria na legalidade (ou não) do Auto de Infração lavrado com fundamento no art. 165 do Código de Trânsito, após recusa a realização do etilômetro, e sem a lavratura de Auto de Constatação ou a constatação da embriaguez por outros meios.
IV. A conclusão jurídica da decisão originária (e da liminar em agravo de instrumento) merece ser confirmada. Não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial, notadamente se os autos de origem já se encontrariam devidamente instruídos e conclusos para julgamento.
V. De plano, razão assiste ao agravante ao alegar o aparente equívoco interpretativo na decisão ora revista (teria compreendido a ação “declinou” ter ingerido bebida alcóolica – consignada no Auto de Infração – como “afirmou” a ingestão de álcool). No entanto, tal circunstância, por si só, não subsidia, no atual estágio processual, um juízo, ainda que superficial, da probabilidade do direito invocado.
VI. A decisão de indeferimento da liminar em grau revisional destacou que, em processo que versa sobre matéria aparentemente similar (autos 0711729-98), o DETRAN/DF protocolizou Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, o qual foi distribuído à Corte Superior, sob o fundamento de que a decisão desta 3a Turma Recursal (reconhecida a nulidade do Auto de Infração) contrariaria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e outras Turmas recursais de outros estados, no sentido de que a simples recusa do condutor a se submeter a qualquer dos procedimentos configura a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (PUIL 1955 - DF (2021/0040087-7). Além disso, os embargos declaratórios opostos naqueles autos contra a mencionada decisão (alegação de que a "matéria foi apreciada pela ilustre Relatora tendo como objeto o artigo 165-A do CTB, o qual foi reconhecida como infração autônoma e não necessita de sinais embriaguez. No entanto, o embargante fora autuado com fulcro no artigo 165 c/c 277 do CTB, legislação que condicionava a lavratura do auto de infração ao colhimento pelo agente dos sinais de embriaguez, conforme disciplinava à época a Resolução 432/2013 do CONTRAN") resultaram rejeitados, sob os seguintes fundamentos: [...] No caso, na interpretação das normas definidoras das infrações de trânsito, notadamente o art. 165 c/c art. 277, §3o do Código de Trânsito Brasileiro, essa Corte Superior firmou jurisprudência proclamando a legitimidade do entendimento que cominava para a recusa do condutor a se submeter o teste do bafômetro a mesma sanção prevista para a condução sob a influência de álcool. Portanto, mesmo sendo anterior à edição do art. 165-A do Código Brasileiro de Trânsito, a conduta objeto da autuação do DETRAN/DF enquadra-se na previsão do art. 277-§3o do Código de Trânsito Brasileiro, configurando infração gravíssima de trânsito, conforme jurisprudência desta Corte [...]
VII. Em agravo interno contra a decisão de indeferimento do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, o agravante sustenta que o objeto de seu processo (anulação do auto de infração baseado somente no artigo 165 CTB) é diverso do objeto do incidente (legalidade da lavratura dos autos de infração baseados no §3o do artigo 277 do CTB).
VIII. No entanto, da análise dos autos 0711729-98 (objeto do PUIL), constata-se que o procedimento administrativo ali impugnado teria tomado por base a tipificação indicada no campo próprio do Auto de Infração, qual seja, o art. 165 do Código de Trânsito, tanto que o acórdão 1356516, desta 3a Turma Recursal (em retratação) resultou assim ementado: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165). AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO DA TURMA RECURSAL NO SENTIDO DE RECONHECER A NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DA DECISÃO DA CORTE SUPERIOR (PUIL 1955/DF). IMPOSITIVA A RETRATAÇÃO (LEI 12.153/2009, ARTIGO 19, § 6o). RECURSO PROVIDO. I. A questão (legalidade do Auto de Infração lavrado com base no art. 165 do Código de Trânsito, diante da recusa à realização do teste de etilômetro, e a ausência de constatação da embriaguez por outros meios) teria sido analisada no julgamento realizado por esta 3a Turma Recursal, na sessão de 25.05.2020. Na ocasião, foi publicada a seguinte ementa (acórdão 1251959) ao recurso do DETRAN/DF (improvido): FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (com fundamento, no Art. 165 do Código de Trânsito). AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões A. A de não conhecimento do recurso, pois a análise do acervo probatório estaria adstrita ao julgamento do recurso pela instância revisora. Logo, não há de se falar em "rediscutir matéria probatória", até porque o auto de infração teria sido apresentado a tempo e modo (contestação).B. A de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença. C. A de ilegitimidade do ente federativo para interposição do recurso, pois o DETRAN/DF é representado judicialmente pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, circunstância demonstrada desde a apresentação da peça de defesa (contestação). II. Mérito: A. De início, importante destacar que, no dia 3.10.2014, o requerente foi abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com fulcro na infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito. Incontroverso o fato da recusa do requerente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrado no respectivo Auto de Infração n. S002124794 (ID. 12944361). B. Para a verificação da infração (esfera administrativa), na hipótese de recusa à realização do teste do etilômetro, especificada no Art. 165 do Código de Trânsito, as normas de trânsito autorizam a constatação de sinais de embriaguez pela autoridade de trânsito, os quais deverão ser por ele descritos na ocorrência ou em termo específico, a fim de garantir veracidade e legitimidade ao ato administrativo (Art. 277 da Lei n. 9.503/97 e arts. 3o, inciso IV, e 5o, inciso II, da Resolução CONTRAN no 432/2013). C. No presente caso, não há qualquer descrição no Auto de Infração a especificar o comportamento do condutor a ser lançado pelo agente público, na medida em que, a mera recusa, por si só, não comprova que o requerente conduzia veículo sob influência de álcool, uma vez que não detalhou especificadamente as reais condições do condutor, conforme preceitua a legislação de regência. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n.1156341, DJE: 05/04/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1159595, DJE: 27/03/2019 e Acórdão n.1152929, DJE: 28/02/2019. D. Existem inúmeros indicativos da embriaguez (23 sinais supletivos), definidos em ato administrativo próprio, que podem se somar à recusa do condutor para o fim de caracterizar a infração de trânsito. Mas é fato que alguns deles precisam ser objetivamente reportados pela autoridade de trânsito, sob pena de, somente pela recusa em si, comprometer a eficácia da medida administrativa. E. Desse modo, escorreita a sentença de nulidade do Auto de Infração n. S002124794 e dos efeitos dela decorrentes, bem como determinou a restituição do valor pago pela respectiva multa. III. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55). II. Esse acórdão foi alvo de embargos declaratórios (rejeitados) e, ato contínuo, o DETRAN/DF protocolizou "Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei", distribuído à Corte Superior, sob o fundamento de que a decisão desta 3a Turma Recursal contrariaria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de turmas recursais de outros estados, no sentido de que a simples recusa do condutor a se submeter a qualquer dos procedimentos configura a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3o, do Código de Trânsito (PUIL 1955 - DF - 2021/0040087-7). III. Em 1o.03.2021, o referido pedido foi julgado procedente pela e. Ministra Relatora (art. 34, XVIII, c, do Regimento Interno do STJ), nos seguintes termos: [...] Em relação ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com razão a autarquia de trânsito estadual requerente, visto que o entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que a recusa do condutor de veículo automotor na realização do teste do etilômetro, ainda que não conste do auto de infração evidenciada a ingestão de bebida alcóolica ou substância psicoativa, cabível a aplicação das sanções do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (...) Posto isso, com fundamento no art. 34, XVIII, c, do Regimento Interno desta Corte Superior, julgo procedente o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, devendo ser reconhecida a legalidade do auto de infração aplicada ao Interessado, com base no art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro [...] IV. E os embargos declaratórios opostos por RODRIGO CALDEIRA contra a mencionada decisão (alegação de que a "matéria foi apreciada pela ilustre Relatora tendo como objeto o artigo 165-A do CTB, o qual foi reconhecida como infração autônoma e não necessita de sinais embriaguez. No entanto, o embargante fora autuado com fulcro no artigo 165 c/c 277 do CTB, legislação que condicionava a lavratura do auto de infração ao colhimento pelo agente dos sinais de embriaguez, conforme disciplinava à época a Resolução 432/2013 do CONTRAN") resultaram rejeitados, sob os seguintes fundamentos: [...] No caso, na interpretação das normas definidoras das infrações de trânsito, notadamente o art. 165 c/c art. 277, §3o do Código de Trânsito Brasileiro, essa Corte Superior firmou jurisprudência proclamando a legitimidade do entendimento que cominava para a recusa do condutor a se submeter o teste do bafômetro a mesma sanção prevista para a condução sob a influência de álcool. Portanto, mesmo sendo anterior à edição do art. 165-A do Código Brasileiro de Trânsito, a conduta objeto da autuação do DETRAN/DF enquadra-se na previsão do art. 277 § 3o do Código de Trânsito Brasileiro, configurando infração gravíssima de trânsito, conforme jurisprudência desta Corte [...] V. No caso concreto, as razões de decidir da sentença (e do acórdão confirmatório) se pautaram exatamente na nulidade do ato administrativo em razão da insuficiência de provas à constatação da embriaguez (recusa à realização do etilômetro), sendo que o Superior Tribunal de Justiça teria decidido no sentido de que, diante da recusa do condutor de veículo automotor à realização do teste do etilômetro, cabível a aplicação das sanções do art. 165-A do Código de Trânsito, mesmo se tratando de conduta anterior à edição da referida norma. VI. Desponta, pois, o descompasso entre os fundamentos do acórdão 1251959 (ora revisto) e a diretiva estabelecida pela Corte Superior (PUIL 1955 - DF). Por consequência, é de se aplicar o juízo de retratação à questão fática jurídica, ora reanalisada em 2021 (Lei 12.153/2009. Art. 19, § 6o), para se reconhecer a legalidade da autuação pela infração em trânsito e seus respectivos consectários. VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do Auto de Infração objeto do procedimento administrativo 01119424191 DF e de condenação do Distrito Federal à restituição de R$ 1.915,38 (valor da respectiva multa). Sem custas, nem honorários (Lei n. 9.099/95, artigo 55).
IX. Conquanto pendente o julgamento de agravo interno contra a decisão da Corte Superior no referido PUIL, e ainda que não se desconsiderem as anteriores decisões desta 3a Turma Recursal acerca do reconhecimento da necessidade do Auto de Constatação à aplicação das penalidades previstas no art. 165 do Código de Trânsito, não exsurgiria cristalina a diferenciação entre a situação fático-jurídica dos presentes autos eletrônicos e aquela analisada pela Corte Superior, ao ponto de fundamentar o imediato deferimento da medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise após o exaurimento da fase instrutória (CPC, art. 300, caput).
X. Agravos interno e de instrumento conhecidos e improvidos. Confirmadas as decisões monocráticas (originária e recursal) de indeferimento da medida de urgência. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.